Tribunal: TJMT
Processo: 1008888-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008888-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVANTE), AIRTON CARLOS HILGERT - CPF: 332.350.071-72 (AGRAVADO), MARTA REGINA BARAZZETTI - CPF: 362.577.100-49 (ADVOGADO), TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - CPF: 767.914.401-04 (ADVOGADO), GREICE KELLY VARELA SILVEIRA - CPF: 015.143.641-07 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO – AFASTADA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – NÃO EVIDENCIADAS – DISCORDÂNCIA DOS VALORES – IMPUGNAÇÃO POR MEIO PROCESSUAL ADEQUADO – SUSPENSÃO EFEITOS DA PENHORA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA DA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade do espólio para figurar no polo ativo da demanda, tendo em vista a regularização da representação processual.

A agravante deve utilizar do meio processual adequado para discutir os valores objetos do cumprimento de sentença.

A pretensão de suspensão dos efeitos da penhora não foi objeto da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021